Tribunal: TJSP
Processo: 2193471-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA R. DECISÃO QUE DEFERIU AOS CREDORES O LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL – AÇÃO ANULATÓRIA AINDA NÃO TRANSITADA EM JULGADO – LEVANTAMENTO SUJEITO À DEVIDA PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO, REAL OU FIDEJUSSÓRIA - MONTANTE EXPRESSIVO QUE REQUER MAIOR CAUTELA, A FIM DE EVITAR A IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA E GARANTIR O TRATAMENTO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA R. DECISÃO QUE DEFERIU AOS CREDORES O LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL – AÇÃO ANULATÓRIA AINDA NÃO TRANSITADA EM JULGADO – LEVANTAMENTO SUJEITO À DEVIDA PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO, REAL OU FIDEJUSSÓRIA - MONTANTE EXPRESSIVO QUE REQUER MAIOR CAUTELA, A FIM DE EVITAR A IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA E GARANTIR O TRATAMENTO ISONÔMICO DAS PARTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO (AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NO PRAZO DE 30 DIAS).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000755366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2193471-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante ORTHOFIX
DO BRASIL LTDA, são agravados MUNDIAL VISION SERVIÇOS DE APOIO
ADMINISTRATIVO - EIRELI - EPP - NOVA DENOMINAÇÃO DE SLS - SERVLINK
SOLUTIONS EIRELLI, SERVLINK SUPORTE COMERCIAL E PROMOÇÃO DE
VENDAS –EIRELI e FUTURE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso parcialmente provido, com recomendação.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E RÉGIS RODRIGUES
BONVICINO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
CARLOS ABRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2193471-49.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 2/10
VOTO No 47566 (Processo Digital)
Agravo de Instrumento no 2193471-49.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas (4a. Vara Cível)
Agravante: ORTHOFIX DO BRASIL LTDA
Agravados:
MUNDIAL
VISION
SERVIÇOS
DE
APOIO
ADMINISTRATIVO - EIRELI - EPP - NOVA DENOMINAÇÃO DE SLS
-
SERVLINK
SOLUTIONS
EIRELLI,
SERVLINK
SUPORTE
COMERCIAL E PROMOÇÃO DE VENDAS
EIRELI E FUTURE
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
Número na origem: 1002678-90.2018.8.26.0114
Relator: CARLOS ABRÃO
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA R.
DECISÃO
QUE
DEFERIU
AOS
CREDORES
O
LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL
AÇÃO
ANULATÓRIA AINDA NÃO TRANSITADA EM JULGADO
LEVANTAMENTO SUJEITO À DEVIDA PRESTAÇÃO DE
CAUÇÃO, REAL OU FIDEJUSSÓRIA - MONTANTE
EXPRESSIVO QUE REQUER MAIOR CAUTELA, A FIM DE
EVITAR
A
IRREVERSIBILIDADE
DA
MEDIDA
E
GARANTIR O TRATAMENTO ISONÔMICO DAS PARTES -
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO,
COM
RECOMENDAÇÃO (AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NO
PRAZO DE 30 DIAS).
Cuida-se
de
agravo
tirado
contra
r.
decisão
digitalizada de fls. 32/33 do instrumento, que deferiu o levantamento das
quantias penhoradas pelo exequente, oficiando o Banco do Brasil para
transferência dos depósitos realizados nos autos da declaratória de
nulidade para a conta vinculada à execução; aduz ausência de trânsito
em julgado da ação anulatória e dos agravos de instrumento interpostos
para recebimento da fiança, discorre sobre a idoneidade do emissor,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2193471-49.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 3/10
trata-se de cumprimento provisório, pede efeito suspensivo, aguarda
provimento (fls. 1/29).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 31).
Peças anexadas (fls. 32/86).
Contraminuta (fls. 88/115).
Determinação às litigantes para apresentação da
evolução do saldo devedor e do valor total penhorado (fls. 117/119).
Informes dos exequentes e da executada (fls. 126/129
e 131/145).
Oposição ao julgamento virtual (fls. 148).
Manifestação dos credores e da requerida acerca dos
cálculos (fls. 154/156 e 158/160).
É O RELATÓRIO.
O
recurso
comporta
parcial
provimento,
com
recomendação.
Respeitado o entendimento do douto Magistrado,
insta ponderar que ainda não ocorreu o trânsito em julgado da ação
anulatória de sentença arbitral, cujo Colegiado, por maioria, entendeu a
respeito da validade e eficácia, e na qual foram trazidas à baila as graves

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2193471-49.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 4/10
circunstâncias sobre as quais houve a rescisão contratual, envolvendo
fraude e esquema de corrupção.
Diante da possibilidade de determinação, pelas Cortes
Superiores, de reapreciação da matéria, a afetar o objeto da execução,
inviável o pleito de levantamento, pelos exequentes, da integralidade dos
valores bloqueados, sem a devida contracautela.
Ressalte-se que o montante é expressivo, de cerca de
R$ 3,3 milhões (fls. 132), sendo que os credores não demonstram porte
suficiente para realizar eventual devolução, caso a sentença arbitral
venha a ser anulada por determinação superior.
E se em anteriores agravos de instrumento, o pedido
da devedora de levantamento fora denegado, incomprovada a
capacidade da emissora da fiança, Bail Brasil Surplus Line, de proceder
à restituição, com maior razão a necessidade de prestação de garantia
idônea pelas exequentes, inobservada capacidade econômico-financeira
suficiente para assegurar a reversibilidade da medida.
Tratando-se de depósito de elevada monta, o
levantamento, por quaisquer das partes, sem a devida caução, real ou
fidejussória, mostra-se temerário, capaz de acarretar dano irreparável.
A respeito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de indenização por
danos morais Cumprimento de sentença Decisão que
condicionou o levantamento de depósito judicial, em razão
do elevado valor, à caução suficiente e idônea, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2193471-49.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 5/10
pendentes de julgamento de recursos interpostos

Insurgência do exequente
Alegação de inexistência de
efeito suspensivo em sede recursal, bem como a
inexigibilidade da caução solicitada
Descabimento -
Pretensão que ostenta evidente risco de irreversibilidade e
será analisada com base nas circunstâncias fáticas a serem
apreciadas em cognição exauriente
Decisão mantida

AGRAVO DESPROVIDO.
(Agravo de Instrumento 2006671-10.2020.8.26.0000, Rel.
Des. Miguel Brandi, julgado em 08/04/2020)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Mesmo em recursos que
não comportam efeito suspensivo (que permitem execução
provisória), a caução idônea para o levantamento de
dinheiro é exigível - Mormente no caso em exame, tratando-
se de importância milionária e diante da difícil situação
financeira que experimenta a embargante com o rompimento do contrato, havendo sério risco de
irreversibilidade da medida - Recurso de embargos de
declaração rejeitado.
(Embargos
de
Declaração
Cível
2200066-
98.2019.8.26.0000, Rel. Des. Mendes Pereira, julgado em
23/01/2020)
De mais disso, se para o levantamento pela devedora
fora exigida caução idônea, corolário lógico seja imposta a mesma
obrigação aos credores, em respeito ao princípio da isonomia, que deve
prevalecer no trato das partes.
Dispõe o art. 139, I, do CPC:
Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2193471-49.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 6/10
deste Código, incumbindo-lhe:
I - assegurar às partes igualdade de tratamento;
Prelecionam Wambier, Conceição, Ribeiro e Mello:
[...] decorrência natural do princípio constitucional da
isonomia, prevê que o juiz deva assegurar que, ao longo de
todo o procedimento, as partes sejam tratadas com
igualdade. 1
Nesta esteira, tendo em mira a tradição do atual CPC,
que preza pela paridade das armas entre os litigantes, sopesada, ainda,
a concentração do capital social dos credores, todos EIRELI, análise
aparente patrimonial das credoras, além das dificuldades advindas da
pandemia, tudo isso está a indicar, desde logo, a prestação de caução
idônea para efeito de viabilizar o imediato levantamento do numerário,
zelando o douto e ínclito Magistrado, oportunamente, de aferir as reais
condições da garantia e se ela se coaduna com o valor a ser soerguido.
E mesmo que inocorra a anulação da decisão arbitral,
fato é que a executada fora condenada solidariamente com a exequente
em diversas ações trabalhistas, ajuizadas pelos representantes da
credora, sendo, portanto, desarrazoado o pedido de recebimento do valor
total arbitrado, sem compensação dos montantes que eventualmente
vierem a ser pagos pela devedora na Justiça Especializada, a teor dos
artigos 368 e 346, III, do Código Civil.
A propósito:
1 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva;
MELLO, Rogerio Licastro Torres de. Primeiros comentários ao novo código de processo civil: artigo por
artigo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 262.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2193471-49.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 7/10
INCIDENTE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Prestação de contas. Hipótese em que a sentença
exequenda julgou boas as contas apresentadas pela autora.
Impugnação
apresentada
pela
ré,
pretendendo
a
compensação de dívidas. Decisão agravada que rejeitou a
impugnação com fundamento em preclusão, porquanto a
sentença exequenda já havia afastado o pleito de
compensação. Circunstância de que o novo pedido de
compensação de dívidas formulado pela impugnante na
fase
executiva
se
fundou
em
fato
superveniente,
consubstanciado na efetiva formação do crédito frente à
impugnada.
Crédito
da
impugnante
decorrente
de
pagamento de dívida trabalhista da impugnada, oriunda de
condenação em reclamação trabalhista, em que a ora
recorrente foi condenada de forma subsidiária. Hipótese em
que o pagamento integral, pela agravante, da condenação
trabalhista ocorreu apenas após a prolação da sentença
exequenda. Preclusão não consumada. Admissibilidade da
apresentação da impugnação com base em compensação
de dívidas. Interpretação do artigo 525, § 1o, inciso VII, do
Código de Processo Civil. Existência de comprovação de
pagamento
da
mencionada
dívida
trabalhista
pela
recorrente. Verificação de sub-rogação legal. Inteligência
dos artigos 346, III, e 349, do Código Civil. Presença dos
requisitos exigíveis ao deferimento da compensação das
dívidas. Existência de dívidas recíprocas, líquidas e
vencidas, nos termos do artigo 368 e 369, do Código Civil.
Reconhecimento do direito à compensação das dívidas.
Acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.
Decisão reformada. Recurso provido. Dispositivo: deram
provimento ao recurso.
(Agravo de Instrumento 2109021-76.2020.8.26.0000, Rel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2193471-49.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 8/10
Des. João Camillo de Almeida Prado Costa, julgado em
17/07/2020)
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS CONTRATO DE
SUBEMPREITADA - PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO
PRINCIPAL E PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO

PRETENSÃO DE REFORMA DA AUTORA/RECONVINDA
PARA
QUE
SEJA
CONDENADA
A
EMPRESA
RÉ/RECONVINTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO
POR RESCISÃO IMOTIVADA COM BASE EM VALOR
GLOBAL DO CONTRATO - DESCABIMENTO
Contrato
que prevê o pagamento em favor da empresa contratada,
ora autora/reconvinda, por meio de medição, em metros
quadrados,
do
respectivo
serviço
de
subempreitada
executado, não havendo um valor global para o contrato em
questão. Autora/reconvinda que não se desincumbiu de
demonstrar a existência de serviços que teriam sido
executados e que não teriam sido pagos pela empresa
recorrida, nem tendo trazido ao feito prova de qual seria o
valor médio dos serviços realizados, de forma que
inaplicável ao caso o previsto no art. 623 do Código Civil.
Empresa requerida/reconvinte que satisfez dívidas trabalhistas e tributos cujo pagamento era de
responsabilidade da autora/reconvinda, tendo se operado,
nos termos do art. 346, III, do Código Civil, a sub-rogação
em favor da primeira em relação ao direito de cobrança da
dívida que pagou em nome da autora. Existência de créditos
e
débitos
reciprocamente
devidos
entre
as
partes,
necessária a compensação dos respectivos valores, (art.
368 do Código Civil), o que redunda, na hipótese vertente,
na existência de saldo credor em favor da empresa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2193471-49.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 9/10
ré/reconvinte, no montante de R$ 13.791,84, valor exato
que compõe a condenação da apelante em primeiro grau
em relação à lide reconvencional
Sentença mantida -
Recurso
desprovido,
com
majoração
de
honorários
advocatícios.
(Apelação Cível 1004437-44.2017.8.26.0011, Rel. Des.
Walter Fonseca, julgado em 11/06/2020)
Recomenda-se ao douto juízo, outrossim, que, para
cessar o espírito aceso de litigiosidade e os embates recursais desde o
nascedouro da ação, designe audiência de tentativa de conciliação,
podendo ser telepresencial, art. 334, § 7°, do CPC, no prazo de 30 dias,
colimando-se alcançar um denominador comum ou fórmula que preserve
a situação econômico-financeira de ambos, em razão da pandemia,
menor onerosidade e resultado útil do processo, na direção do que
propugna o CPC:
Art. 3o Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça
ou lesão a direito.
§ 1o É permitida a arbitragem, na forma da lei.
§ 2o O Estado promoverá, sempre que possível, a
solução consensual dos conflitos.
§ 3o A conciliação, a mediação e outros métodos de
solução
consensual
de
conflitos
deverão
ser
estimulados por juízes, advogados, defensores públicos
e membros do Ministério Público, inclusive no curso do
processo judicial.
Dessarte, empalmando assim a paridade de armas
entre os litigantes e a certeza que qualquer alterar do rumo do processo,
em julgamento pelas Cortes Superiores, não representará qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2193471-49.2020.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 10/10
prejuízo, de rigor seja emitido o mandado de levantamento, mediante
caução idônea, colimando-se evitar a ocorrência de dano irreparável e no
sentido da preservação da isonomia, com recomendação de designação
de audiência de conciliação, no prazo de 30 dias dessa decisão.
Não se vislumbra prequestionamento algum, a par
da
doutrina
e
jurisprudência
assentes,
eventuais
recursos
meramente protelatórios ou infundados poderão sofrer as sanções
processuais correlatas, inclusive fixação de verba honorária
recursal.
Isto posto, pelo meu voto, COM RECOMENDAÇÃO
(audiência de conciliação no prazo de 30 dias dessa decisão), DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para determinar que o mandado de
levantamento seja expedido em favor dos exequentes, no limite da
garantia, real ou fidejussória, a ser prestada, sob o crivo do douto
Magistrado acerca de sua idoneidade.

CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator